Tribunal: TJSP
Processo: 2152274-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Impossibilidade de fixação de verba honorária em recursos de agravo de instrumento, exceto quando combatam decisões que resolvam o mérito da demanda – Observância, ademais, de que a fixação da verba dependerá do que for arbitrado pelo juiz de primeiro grau, conforme determina o § 11 do art. 85 do o CPC, o que não se verifica na hipótese -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Impossibilidade de fixação de verba honorária em recursos de agravo de instrumento, exceto quando combatam decisões que resolvam o mérito da demanda – Observância, ademais, de que a fixação da verba dependerá do que for arbitrado pelo juiz de primeiro grau, conforme determina o § 11 do art. 85 do o CPC, o que não se verifica na hipótese - Embargos não acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2152274-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VINICIUS MOREIRA VALENTIM, são embargados NQZ PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS LTDA - ME, BRUNO NERI QUEIROZ e LUARA TORRES
QUEIROZ RUSSOMANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30980
EDEC.No: 2152274-17.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : VINÍCIUS MOREIRA VALENTIM
EBDO. : NQZ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA ME E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência
Impossibilidade de fixação de verba honorária em recursos de
agravo de instrumento, exceto quando combatam decisões que
resolvam o mérito da demanda Observância, ademais, de que
a fixação da verba dependerá do que for arbitrado pelo juiz de
primeiro grau, conforme determina o § 11 do art. 85 do o CPC,
o que não se verifica na hipótese - Embargos não acolhidos.

O embargante afirma que o acórdão de fls. 381/387
encerra omissão, porquanto deixou de condenar os embargados
em honorários pela sucumbência experimentada no agravo, nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC.
É o relatório.
Não há se cogitar de condenação em honorários
recursais na hipótese.
Isto porque não há fixação de verba honorária em
recursos de agravo de instrumento, exceto quando combatam
decisões que resolvam o mérito da demanda, o que não é o
caso em tela.
Saliente-se, ademais, que previu o legislador
apenas a hipótese de acréscimo de honorários já fixados, ou
seja, a faculdade/dever do Tribunal na fixação da verba
dependerá do que for arbitrado pelo juiz de primeiro grau,
conforme determina o § 11 do art. 85 do CPC, o que não se
verifica na hipótese.
Diante destas considerações, tendo em vista que o
acórdão não encerra nenhum defeito previsto nos incisos e
parágrafo único do art. 1.022 do CPC, fica mantido tal como
lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
PAULO PASTORE FILHO
Relator